Tribunal: TJBA
Processo: 8082669-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082669-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: CLINICA DA OBESIDADE LTDA.

Advogado(s)
:
SHEILA GUIA DA SILVA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS VALORES COBRADOS, JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PERTINÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.Trata-se de Embargos à Execução no qual a controvérsia cinge-se sobre os cálculos do valor da execução
.

2.
Compulsando os autos, verifica-se que o Embargante controverteu os cálculos apresentados na Execução, requerendo a produção de prova pericial contábil.

3.
Sustenta o Autor em Apelação, que houve cerceamento de defesa, visto que não foi apreciado o requerimento de produção de prova pericial.

4.

Em virtude da controvérsia acerca dos juros previstos no contrato e encargos, a qual não é possível elidir apenas com as provas juntadas aos Autos, verifica-se que assiste razão ao Apelante, sendo consectário lógico o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a anulação da sentença e devolução dos autos para o prosseguimento do feito com a produção da prova pericial requerida.

5. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível n°. 8082669-58.2020.8.05.0001
, da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Apelante e Apelados, respectivamente,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
CLÍNICA DA OBESIDADE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA